Tribunal: STF
Processo: AI 154156
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-08-03
Data de publicação: 1993-08-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL - PREVIDENCIÁRIO - VALOR MINIMO DO  BENEFICIO
- FONTE DE CUSTEIO - CF, ART. 195, PAR. 5. - APLICABILIDADE  IMEDIATA
DA NORMA INSCRITA NO ART. 201, PARAGRAFOS 5. E 6.,  DA CARTA POLITICA
- PRECEDENTES - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
         -  A jurisprudência de  ambas as  Turmas do Supremo Tribunal
Federal  firmou-se,  de  modo  unânime  e  uniforme,  no  sentido  da
auto-aplicabilidade  das normas inscritas no art. 201, paragrafos  5.
e 6., da Constituição da Republica.
         -  A  garantia jurídico-previdenciaria  outorgada  pelo art.
201, paragrafos  5. e 6., da Carta Federal deriva de norma provida de
eficacia  plena e  revestida de  aplicabilidade  direta,  imediata  e
integral. Esse   preceito   da  Lei  Fundamental  qualifica-se   como
estrutura jurídica dotada de suficiente densidade normativa, a tornar
prescindivel qualquer mediação legislativa concretizadora do  comando
nele positivado.
         Essa  norma constitucional - por não reclamar a interpositio
legislatoris  - opera, em plenitude, no plano jurídico, todas as suas
consequencias e virtualidades eficaciais.
         -  A  exigência  inscrita no  art. 195,  par.  5., da  Carta
politica traduz  comando  que  tem,  por  destinatario  exclusivo,  o
próprio legislador, no que se refere a criação, majoração ou extensão
de outros benefícios ou serviços da seguridade social.
         A   aplicabilidade   do  conteudo  normativo  do  art.  201,
paragrafos 5. e 6., da Constituição, por revelar-se plena, imediata e
integral,  não  depende, por  isso mesmo,  da indicação  de  qualquer
especifica fonte de custeio.::